Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736181-50.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0048273-50.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DANIEL REGIS BARRA, GLAUCIA LOPES DE MATOS DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora